Tribunal: TJDFT
Processo: 0711876-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. INOVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que negou provimento a apelação, mantendo a obrigação de fornecimento do medicamento à autora/apelada, conforme prescrição médica e manifestação do NATJUS.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
I – Existência de omissão quanto à aplicação das teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral do STF.
II – Alegação de prequestionamento de dispositivos constitucionais.
RAZÕES DE DECIDIR
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. O acórdão embargado enfrentou todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não se verificando omissão ou contradição.
3. O recurso busca rediscutir matéria já decidida e inovar ao suscitar teses jurídicas não anteriormente debatidas, o que é vedado na via aclaratória.
4. A invocação do art. 1.025 do CPC afasta a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento, adotando-se o entendimento do prequestionamento ficto.
DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração desprovidos.